Tribunal: TJMT
Processo: 1026134-58.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026134-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINETE GLORIA SOUZA NEVES - CPF: 773.248.031-72 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL.
TERMO INICIAL DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. RETROATIVO AO MOMENTO DA SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
AUXÍLIO
FARDAMENTO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. GUARDA MUNICIPAL. FARDAMENTOS PARCIALMENTE DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
Estatuto
da Guarda Municipal de
Várzea
Grande
foi

estabelecido
pela Lei Municipal
Complementar
4.167/2016.
O
termo

inicial
dos
efeitos
das
progressões

funcionais

ocorre
de forma
retroativa

ao

momento
da
satisfação
dos
pressupostos

legais
(art. 22 da LCM 4.167/2016).

2. Os servidores do Município de Várzea Grande, ocupantes do cargo de Guarda Municipal, têm direito ao fardamento para desempenho de suas funções anualmente, quando danificado em razão do serviço ou por ocasião de sua promoção. São garantidos também a estes servidores fardamento de passeio a cada dois anos. Se o fardamento devido não for fornecido, a servidor terá direito a indenização correspondente ao valor de 50% do
subsídio
do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I. (art. 74 da LCM 4.167/2016).

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1026134-58.2023.8.11.0002

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido
:
LINETE GLORIA SOUZA NEVES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LINETE GLORIA SOUZA NEVES

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
.
Noticiou
que:
a) é
guarda
municipal
em

Várzea
Grande e
suas

progressões

funcionais

não

observou
a data
em
que
efetivamente

preencheu

os

pressupostos

legais
; e b)
tem

direito

ao

fardamento

quando
for
promovido
,
todavia

não

recebeu

os

fardamentos

nas

promoções

realizadas
2018 e 2021.
Requereu
a
retificação
de
suas

progressões

funcionais
, o
pagamento
da
diferença

salarial
e
recebimento
da
indenização

pelo

fardamento

não

entregue
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:

a) o
termo

inicial
das
progressões
é a data
em
que
o

servidor

preenche

os

pressupostos

legais
; e b)
não

há

prova
de que
os

fardamentos

foram

efetivamente

entregues
.
Julgou

procedentes

os

pleitos

autorias
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte
reclamada
sustentando que:
a) a Lei Complementar n. 4.167/2016 revogou integralmente a lei anterior (LCM n. 2.163/2000); b) pela nova legislação a progressão conta-se a partir da efetiva concessão da progressão e não mais do simples decurso do interstício; c) indevida a retificação das progressões; e d) os uniformes foi devidamente entregues a parte reclamante e o juízo de primeiro grau deixou de analisar o documento que comprova a entrega. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pleitos da parte reclamante.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Progressão

funcional
.

O
Estatuto
da Guarda Municipal de
Várzea
Grande
foi

estabelecido
pela Lei Municipal
Complementar
4.167/2016.

O
termo

inicial
dos
efeitos
das
progressões

funcionais

ocorre
de forma
retroativa

ao

momento
da
satisfação
dos
pressupostos

legais
,
conforme

previsto
no art. 22 da LCM 4.167/2016:

Art. 22. As
promoções

ocorrerão
de
acordo
com
os

interstícios
de
cada

classe
, com
efeitos

financeiros

retroativos
a data da
aquisição
do
direito
.
Parágrafo

único
.
Os

Guardas

Municipais

terão

direito
à
promoção

na

carreira

considerando
o
preenchimento
de
requisitos

estabelecidos

nesta
Lei
Complementar
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL SOBRE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. PROMOÇÃO DE CLASSE E ELEVAÇÃO DE NÍVEL. ENQUADRAMENTO TARDIO. EFEITOS FINANCEIROS DESDE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO. ARTIGO 22 DA LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. DIFERENÇAS SALARIAS DEVIDAS. RECURSO DA PROMOVENTE PROVIDO. RECURSO DO PROMOVIDO IMPROVIDO. A
respeito
da
promoção
e
progressão

funcional
do
servidor

público
do
Município
de
Várzea
Grande,
ocupante
do cargo de Guarda Municipal,
deve
ser o
observado
o
disposto

na
Lei
Complementar
nº 4.167/2016, a qual “
Estabelece
O Novo
Estatuto

Da
Guarda Municipal De
Várzea
Grande E
Dá

Outras

Providências
”,
devendo

os

efeitos

financeiros

retroagir
a data da
aquisição
do
direito
do
servidor
. Nos
termos
do
disposto
no
artigo
22 do
Estatuto
da Guarda Municipal, as
promoções

em
classes do
servidor

terão

efeitos

financeiros

retroativos
à data da
aquisição
do
direito
. De
acordo
com o
teor
do
parágrafo

único
do art. 28 de
referida

legislação
, a
progressão
horizontal
em

níveis

dar
-se-á de forma
automática
,
ou

seja
,
igualmente
com
efeitos

financeiros

quando
da
aquisição
do
direito

pelo

servidor
. Se
restou

evidenciado
que as
portarias
de
promoção
e
progressão

violaram
a
legislação

vigente
,
posto

que
postergaram

os

efeitos

financeiros
, o que
implica

em

diferenças

salariais
que a
servidora

faz
jus.
Recurso
da
Promovente

Provido
.
Recurso
do
Promovido

Improvido
. (N.U 1012799-06.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICÍPAL - GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 - EFEITOS RETROATIVOS DESDE A AQUISIÇÃO DO DIREITO – TERMO INICIAL ALTERADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Nos
termos
do
artigo
22, da Lei
Complementar
municipal
n.º
4.167, de 30/06/2016,
os

efeitos

financeiros
da
promoção

devem

retroagir
a
partir
da data da
aquisição
do
direito
. 2.
Recurso

conhecido
e
provido
. (N.U 1022875-89.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)

No
presente

caso
,
considerando
que a
parte

reclamante

adquiriu
: a) o
direito
à
promoção
para Classe Especial -
Nível
II
em
1/7/2019, mas
este

foi

promovido

somente
com
efeito

financeiro

em
1/10/2019; e b) o
direito
à
promoção
para a Classe
Supervisora
-
Nível

I
em
1/7/2021, mas
este

foi

promovido

somente
com
efeito

financeiro

em
6/9/2021, é
devida
a
diferença

salarial

postulada
pela
parte

reclamante
.

Auxílio

Fardamento
.

Os servidores do Município de Várzea Grande, ocupantes do cargo de Guarda Municipal, têm direito ao fardamento para desempenho de suas funções anualmente, quando danificado em razão do serviço ou por ocasião de sua promoção.

São
garantidos

também

a

estes

servidores

fardamento
de
passeio
a
cada

dois

anos
.

Se o fardamento devido não for fornecido, a servidor terá direito a indenização correspondente ao valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I.

Estas

são
as
regras

estabelecidas
no art. 74 da LCM 4.167/2016:

Art. 74.

Os

Guardas

Municipais

farão
jus
ao

fardamento
para o
desempenho
de
suas

funções

regulamentares
e
efetivo

serviço
. § 1º O
fardamento
é a
denominação
que se
dá

ao

uniforme
e
demais

acessórios

necessários

ao

exercício
do cargo e
função
. § 2º
Os

integrantes
da Guarda Municipal
farão
jus
ao

uniforme
de
instrução
novo e
completo

anualmente
,
conforme

necessidade

ou

quando

danificado

em

razão
do
serviço
e
por

ocasião
de
sua

promoção
. § 3º
Os

integrantes
da Guarda Municipal
farão
jus
ao

uniforme
de
passeio
novo e
completo
a
cada

dois

anos
,
conforme

necessidade

ou

quando

danificado

em

razão
do
serviço
e
por

ocasião
de
sua

promoção
. § 4º
Os

Guardas

municipais
no
efetivo

serviço

farão
jus à
indenização
de
uniforme
, no valor de 50% do
subsidio
do Guarda Municipal Classe
Inicial

Nível
I,
caso
a
prefeitura
municipal
não

forneça
no
período
de 01 (um)
ano
. § 5º
Os

Guardas

Municipais

não

poderão

deixar
de
trabalhar

por

falta
de
fardamento
, sob
pena
de responder
por

falta

ou

abandono
de
serviço
,
devendo

estar

direcionado

a

atividade

compatível
com
sua

situação
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUXÍLIO FARDAMENTO - GUARDA MUNICIPAL - AJUDA DE CUSTO FARDAMENTO - PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL 4.167/2016 - VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NÍVEL I - FARDA DE 2019 NÃO RECEBIDA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FARDAMENTO DO ANO 2022 RECEBIDO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O
Estatuto
da Guarda Municipal de
Várzea
Grande
prevê
que
o

servidor

terá

direito
à
indenização
de
uniforme
, no valor de 50% do
subsídio
do Guarda Municipal Classe
Inicial

Nível
I,
caso
a
prefeitura
municipal
não

forneça
no
período
de 01 (um)
ano
. 2.
Restou

comprovado

nos
autos que
o

recorrido

não

recebeu
o
fardamento

referente

ao

ano
de 2019,
entretanto
o
reclamante

recebeu
do
município

reclamado
o
fardamento

referente

ao

ano
de 2022. 3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1031681-79.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/08/2024,
Publicado
no DJE 22/08/2024).

RECURSO INOMINADO. GUARDA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. LEI COMPLEMENTAR N. 4.167/2016. FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO EM 2019. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
- O

Estatuto
da Guarda Municipal de
Várzea
Grande
prevê
que
o

servidor

terá

direito
à
indenização
de
uniforme
, no valor de 50% do
subsídio
do Guarda Municipal Classe
Inicial

Nível
I,
caso
a
prefeitura
municipal
não

forneça
no
período
de 01 (um)
ano
. 2.
Os

documentos

acostados
no
processo

comprovam
que
em
2019,
ano
da
respectiva

promoção
,
houve

a

entrega
de
materiais
de
uniforme

pelo

recorrente
. 3.
Sentença

reformada
. 4.
Recurso

conhecido
e
provido
(N.U 1032639-65.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024).

No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

alegou
que
foi

promovido

em

junho
/2019 e
em

setembro
/2021 e que
não

recebeu
o
correspondente

fardamento
.

Todavia
, a
parte

reclamada

sustentou
que ambos
os

fardamentos

foram

efetivamente

entregues
.

Em
análise
das
provas
dos autos,
mormente

quanto

aos

documentos

apresentados
no ID 236040209/PJe2, nota-se que de
fato

não

há

prova
de
recebimento
do
fardamento

por

ocasião
da
promoção

em
2019, visto que
o

documento

constante

às

páginas
1 e 2,
não

consta

nem
o
nome
e
nem
a data do
recebimento
.

Todavia
,
quanto
à
promoção

realizada

em
2021,
concluía
-se que a
parte

reclamada

satisfez
com
sua

obrigação
no
fornecimento
do
fardamento
,
já
que no
aludido

ano

houve
o
fornecimento
de
dois

fardamentos
, um
em

janeiro
(
pág
. 3/4) e outro
em

julho
(
pág
. 5).

Portanto, é devido o pleito relativo
à
indenização pelo fardamento não fornecido, todavia de forma parcial apenas relativo ao ano de 2018.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reduzir
o quantum
indenizatório
do
fardamento

não

concedido
,
limitando

a

indenização

apenas
de um
fardamento
,
relativo
à
promoção

ocorrida

em
2019.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024